Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT E SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, não reconheceu a incidência de honorários advocatícios pela fase de cumprimento de sentença, com fundamento na previsão do art. 55, caput, da Lei n. 9099/95. Requer a fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 517 do STJ. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Razão assiste ao agravante. Já foram estabelecidas diretrizes sobre o assunto pela Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.
IV. Com efeito, assim dispôs o órgão de uniformização deste E. Tribunal, ao julgar procedente Reclamação movida contra acórdão da 2a Turma Recursal: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
V. As Turmas Recursais, em observância ao princípio da uniformização de entendimentos decidiram pela fixação dos honorários advocatícios de dez por cento, na fase de cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, com fulcro no 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1407897, 07235901320218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022; e Acórdão 1407913, 07016328220218079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar que, escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, seja acrescido o percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença, com espeque no art. 523, § 1o, CPC.
VII. Sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.